Tribunal: TCU
Processo: 023.819/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 192/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.819/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denison Lima Correa (XXX.245.182-XX); Elaine Cristina Medeiros da Rocha (XXX.263.912-XX); Eldilene da Silva Barbosa (XXX.276.282-XX); Giselly Brito Monteiro (XXX.014.372-XX); Jessica do Nascimento Brito (XXX.126.972-XX); Marcos Augusto Lima da Luz (XXX.078.222-XX); Widison Weslley Pereira (XXX.652.942-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.